Tribunal: STF
Processo: ARE 1371089
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 



    1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 



    2. A jurisprudência do STJ, em casos idênticos ao que aqui se analisa, consolidou-se no sentido de que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995 apenas tem aplicação na hipótese de concessão (regularmente precedida de procedimento licitatório) e, por isso mesmo, não pode servir como supedâneo ao pagamento de indenização nos casos em que a exploração do serviço de transporte público coletivo foi delegada por permissão precária. Precedentes: AgInt no REsp 1.368.403/RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/11/2017; REsp 1.374.541/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; AgRg no REsp 1.358.744/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2016; e REsp 1.422.656/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/3/2014 (dentre tantos outros).



    3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro provido.



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.



    1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 



    2. A jurisprudência do STJ, em casos idênticos ao que aqui se analisa, consolidou-se no sentido de que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995 apenas tem aplicação na hipótese de concessão (regularmente precedida de procedimento licitatório) e, por isso mesmo, não pode servir como supedâneo ao pagamento de indenização nos casos em que a exploração do serviço de transporte público coletivo foi delegada por permissão precária. Precedentes: AgInt no REsp 1.368.403/RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/11/2017; REsp 1.374.541/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017; AgRg no REsp 1.358.744/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2016; e REsp 1.422.656/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/3/2014 (dentre tantos outros).



    3. Agravo regimental do DETRO/RJ provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XXI, da CF.



    O recurso não pode ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia posta nos autos não possui alcance constitucional. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PERMISSÃO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIMENTOS. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. LEI 8.987/1995. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.124.684-AgR-segundo, Relª. Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma).



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.316.636-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 09.08.2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pela Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se



          Brasília, 19 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator